Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706126-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA LEMES BITTENCOURT RÉU ESPÓLIO DE: GOIAZIM LEMES DA SILVA, CLAUDIO BITTENCOURT LEMES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDREA LEMES BITTENCOURT e CAROLINE BITTENCOURT LEMES DA SILVA contra a decisão, integrada por embargos de declaração, proferida nos autos do inventário no 0012240-95.2013.8.07.0001, que indeferiu o pedido de retificação de erro material no esboço de partilha por não considerar o imóvel de matrícula 6287, situado em Aruanã/GO, como inventariado, além de determinar prazos para manifestação do espólio e, posteriormente, para novo esboço de partilha, apenas quanto à Fazenda situada em Matriachã/GO (Id 218516648 e 220462568 – origem). Expõem que, após a homologação da partilha, os herdeiros tiveram dificuldades no registro de quinhões nos registros imobiliários ante a necessidade de atualização das matrículas, conforme exigências cartorárias e de georreferenciamento, especialmente quanto à Fazenda Chabó. Narram que a matrícula 3.287 (atual 10.931), situada em Aruanã, foi inventariada, sem constar no esboço de partilha; e que as matrículas 4245 e 4246 (atuais 694 e 305), do Município de Matrinchã, não estavam corretamente refletidas no plano de partilha anteriormente apresentado e homologado. Explicitam que houve modificações na configuração dos imóveis atinentes às matrículas originais 94 e 95, atualmente desmembradas nas matrículas 1249, 1250, 1251 e 1252, de modo a necessitar atualização da partilha para adequação à nova situação registral. Apontam equívocos na decisão recorrida, uma vez que entendeu pela não inclusão da fazenda situada no Município de Aruanã/GO no plano de partilha homologado e que as primeiras declarações do inventário já identificavam os bens que compõe a Fazenda Chabó, sem qualquer referência à fazenda situada em Aruanã, de modo a indeferir o pedido de retificação. Afirmam que houve a apresentação de primeiras declarações em dois momentos distintos. Inicialmente, em 08/05/2013, com menção errada da área de Aruanã/GO. Posteriormente, em 07/10/2013, mediante retificação em que expressamente incluiu o imóvel de matrícula 6287 de Aruanã. Defendem que, à luz do art. 656 do CPC, poderá a partilha, mesmo após o trânsito em julgado, ser emendada em caso de erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz corrigir inexatidões materiais, competindo, ainda, ao magistrado fiscalizar a partilha e determinar eventuais retificações (art. 647, CPC), com igualmente entre os herdeiros, com prevenção de litígios futuros (art. 648, CPC). Argumentam que houve erro material na inclusão e descrição do imóvel de matrícula 6287 de Aruanã, sendo incorreta a partilha dos imóveis de matrículas 4245 e 4246 de Matrinchã/GO, erroneamente incluídos como pertencentes à Fazenda Chabó. Asseveram que a correção pleiteada não altera a substância da partilha, tampouco tem objetivo de partilhar bem não inventariado, impondo-se apenas adequar a realidade dos bens que efetivamente compõem o espólio, com correta divisão do patrimônio, especialmente da Fazenda Chabó, a qual integrou o acervo patrimonial. Consignam ser indevida a exigência de sobrepartilha do imóvel, uma vez que já houve tributação e partilha do bem, em que pese não mencionado no esboço homologado, em erro material, passível de correção. Destacam que cada herdeiro ficou com aproximadamente 940 hectares de terra da Fazenda Chabó, considerada inicialmente como duas matrículas de Matrinchã/GO e uma de Aruanã/GO, recaindo a discussão apenas sobre a parcela de Aruanã. Defendem que apenas a área referente às matrículas de Matrinchã não possui dimensão suficiente para atingir a fração constante no esboço homologado, a demonstrar que a área total, incluindo-se a de Aruanã, já estava incluída no inventário, impondo-se apenas sanar simples omissão que impede o registro dos formais de partilha. Esclarecem que houve cinco matrículas imobiliárias rurais, referentes a glebas de terras nos Municípios de Matrinchã e Aruanã: 1) Matrícula 4246; 59,68 ha; Matrinchã; 2) Matrícula 4245; 64,50 ha; Matrinchã; 3) Matrícula 6287; 247,7596 ha; Aruanã; 4) Matrícula 94; 1.751,8380 ha; Matrinchã; 5) Matrícula 95; 1.666,4200 ha; Matrinchã. Aduzem que as áreas das matrículas 94 e 95 somadas totalizam área de 3.292,2158 hectares, de forma diversa do constante das matrículas originárias, o que ensejaria divisão entre os quatro herdeiros em 823,0539 hectares, o que não correspondente à área total constante do esboço de partilha, a indicar a inclusão da outra área, pertencente à Fazenda Chabó, e que não se referem às áreas da matrículas 4245 e 4246, erroneamente incluídas no esboço de partilha homologado, por não atingir a área total. Alegam que a área correta que deve integrar a Fazenda Chabó, para fins de divisão conforme a intenção dos herdeiros, é aquela situada no Município do Aruanã, com área de 247.7596 hectares e matrícula 6287. Elucidam que, após levantamento topográfico, observou-se que a área da matrícula 6287 possui, em verdade, 471,2428 hectares, conforme mapa da Fazenda Chabó, o que, somada às áreas das matrículas 94 e 95, alcança o total de 3.763,4586 hectares que, dividido entre os herdeiros, resulta exatamente em quatro áreas de 940,8646 hectares para cada, tal como previsto no esboço de partilha. Explanam que a intenção é garantia que a partilha ocorra de forma correta, mediante utilização das áreas de terras adequadas, sendo o equívoco proveniente de inclusão de áreas pequenas e incorretas (de Matrinchã) como sendo integrantes da Fazenda Chabó, com ausência de menção correta à gleba situada em Aruanã, o que deve ser corrigido. Acrescentam que merece também correção a nova e justa divisão das áreas das matrículas 4245 e 4246, erroneamente incluídas na composição da Fazenda Chabó, mediante redistribuição em novo esboço de partilha, com destinação correta e equitativa entre os herdeiros. Requer a concessão de efeito suspensivo ante o exíguo prazo concedido para manifestação, apresentação de documentos e apresentação de novo esboço de partilha, com assinatura de todos os herdeiros, sem, contudo, contemplar a área da matrícula 6287, de modo a inviabilizar a correta partilha dos bens, gerar grave prejuízo, perpetuar o erro material, comprometer a justa divisão da Fazenda Chabó e impossibilitar o registro adequado do formal de partilha. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida para reconhecer o erro matéria no esboço de partilha homologado, mediante autorização para sua retificação a fim de incluir a área da matrícula 6287 (atual 10931), sem necessidade de sobrepartilha. Preparo recolhido (Id 68985333). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece o recurso ser recebido com efeito suspensivo. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação, risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito para apresentação de novo esboço de partilha, sem contemplar a área da Matrícula 6287, em que pese haver relevante controvérsia quanto à sua inclusão no inventário, com consequente retificação de erro material, o que constitui o próprio objeto de insurgência a ser dirimindo no âmbito do presente recurso, no momento processual oportuno. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, em análise mais profunda, as alegações acerca da necessidade ou não de retificação de erro material a envolver a inclusão da área da Matrícula 6287 no esboço de partilha, de forma a influenciar diretamente no prosseguimento e ultimação de atos do inventário. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do feito de origem até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À Secretaria para incluir como agravante no sistema, CAROLINE BITTENCOURT LEMES DA SILVA, inventariante do Espólio de GOIAZIM LEMES DA SILVA, conforme inicial da peça recursal (Id 68985882). Desnecessária contrarrazões, uma vez que as partes da demanda original estão em consonância com o pedido, conforme petição de Id 69080439. I. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora